Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e praticado com restrição à liberdade da vítima. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. concessão das saídas teste e sistemáticas. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente.
2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva unidade de internação, haja vista encontrar-se o jovem em um progressivo processo de assimilação de valores.
3. Embora o 2o Relatório Avaliativo (Num. 144951735 – Feito de origem) destaque a evolução do socioeducando, a equipe técnica omitiu-se quanto à Ocorrência no 103/2022, registrada em 19/09/2022 (Num. 138811388 do Feito de origem), na qual foi apurada a responsabilidade do menor por falta de natureza média, em razão da participação em tumulto iniciado pelos adolescentes da unidade de internação, situação que, em tese, justifica o indeferimento do benefício requerido.
4. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender o caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.